Tribunal: TJSP
Processo: 1009134-34.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS – CONTAS APRESENTADAS DE FORMA ALEATÓRIA E SEM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS – VALORES IMPUGNADOS DE FORMA ADEQUADA PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS NESTE ESTÁGIO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE EXIGIR CONTAS E IMPOR À RÉ O ENCARGO DE PRESTÁ-LAS NA FORMA MERCANTIL,

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS – CONTAS APRESENTADAS DE FORMA ALEATÓRIA E SEM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS – VALORES IMPUGNADOS DE FORMA ADEQUADA PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS NESTE ESTÁGIO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE EXIGIR CONTAS E IMPOR À RÉ O ENCARGO DE PRESTÁ-LAS NA FORMA MERCANTIL, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO